Tribunal: TJSP
Processo: 1012999-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ção de pensão a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo, pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de trabalho. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. A ação é improcedente, uma vez que não há respaldo legal para haver reajustes salariais com esteio no IPC do IBGE, relativo aos meses de março e abril de 1990, por isso que as Leis federais nos 7.788/89 e 7.830/89 foram, ambas, revogadas pela Medida Provisória no 154, de 16 de março de 1990. Recurso improvido, por maioria de votos.
(TJSP; Apelação Cível 1012999-42.2019.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

04/06/2020

Ementa:
Pensionista de ferroviário da antiga FEPASA. Pretensão a receber reajuste da complementação de pensão a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo, pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de trabalho. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. A ação é improcedente, uma vez que não há

Ementa:
Pensionista de ferroviário da antiga FEPASA. Pretensão a receber reajuste da complementação de pensão a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo, pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de trabalho. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. A ação é improcedente, uma vez que não há respaldo legal para haver reajustes salariais com esteio no IPC do IBGE, relativo aos meses de março e abril de 1990, por isso que as Leis federais nos 7.788/89 e 7.830/89 foram, ambas, revogadas pela Medida Provisória no 154, de 16 de março de 1990. Recurso improvido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000385170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012999-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
COPANUCHUM DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o Terceiro Juiz. Prosseguindo no
julgamento, nos termos do art. 942, § 1o, do CPC, com a participação dos
desembargadores Oscild de Lima Junior e Afonso Faro Jr., negaram provimento
ao recurso, vencidos o Terceiro e Quarto Juízes. Declara voto o Terceiro Juiz. De
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES (com declaração de voto), OSCILD DE LIMA
JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 1o de junho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42.683
APELAÇÃO No 1012999-42.2019.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: MARIA COPANUCHUM DE CAMPOS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: EMÍLIO MIGLIANO NETO
Pensionista de ferroviário da antiga FEPASA. Pretensão a
receber reajuste da complementação de pensão a cargo da
Fazenda do Estado de São Paulo, pelos índices do IPC de março
(84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo
coletivo de trabalho. Sentença de improcedência. Recurso da
autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. A
ação é improcedente, uma vez que não há respaldo legal para
haver reajustes salariais com esteio no IPC do IBGE, relativo aos
meses de março e abril de 1990, por isso que as Leis federais nos
7.788/89 e 7.830/89 foram, ambas, revogadas pela Medida
Provisória no 154, de 16 de março de 1990. Recurso improvido,
por maioria de votos.
I. Ação de rito ordinário movida por MARIA
COPANUCHUM DE CAMPOS, pensionista de ex-empregado da antiga FEPASA, contra a
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o pagamento de diferenças em sua
complementação de pensão paga pela requerida. Assinala que, por força de acordo
coletivo de trabalho relativo ao biênio 1990/1991, assegurou-se aos ferroviários o direito a
reajustes de salários consoante a variação do IPC do IBGE. Contudo, essa vantagem não
foi estendida à sua complementação de pensão, pleiteando assim o pagamento das
diferenças decorrentes da aplicação dos índices de atualização de 84,93% e de 44,80%,
correspondentes ao IPC, respectivamente, dos meses de março e abril, ambos de 1990,
incluído o pagamento de parcelas vencidas e vincendas com os devidos acréscimos
legais, apostilando-se.
A r. sentença de fls. 107/110, de relatório adicionalmente adotado, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como os honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, I e §4o, III, do CPC.
Sobreveio recurso de Apelação da autora. Nas razões de fls. 114/131,
busca a integral inversão do julgado, para que a ação seja julgada procedente, reiterando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em síntese os termos da inaugural, destacando que não se operou a prescrição, por se
tratar de relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ). Alternativamente, caso se
considere a revogação da Lei no 7.788/89 pela medida provisória no 154/90, afirma que
possui o direito adquirido até março/90 (84,32%), que corresponde à inflação do período
de 16 de fevereiro a 15 de março de 1990, com a consequente inversão dos ônus
sucumbenciais no que se refere às despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios que devem ser arbitrados em percentual sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 3o, do CPC. Por fim, aduz que houve flagrante violação de matéria
constitucional prevista nos artigos 22, inciso VI; 5o, inciso XXXVI e 7o, inciso VI e XXVI da
CF e artigo 6o § 2o da LINDB, prequestionando a matéria prevista nos artigos 6o (direitos
sociais ameaçados), 7o, inciso X (proteção ao salário) e 133, todos da Constituição
Federal, assim como a matéria infraconstitucional debatida, requerendo a expressa
manifestação, para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
O recurso foi contrariado a fls. 140/154, subindo os autos. Este, em síntese,
o relatório.
II.
O recurso não comporta acolhimento.
Busca a requerente o reconhecimento de direito ao recálculo de sua
complementação de pensão (paga pela Fazenda do Estado com esteio nas antigas leis
paulistas nos 1.386/51, 4.819/58, 200/74), para incorporação de índices de reajustamento
relativos à variação do IPC do IBGE nos meses de março de 1990 (84,93%) e abril de
1990 (44,80%). A situação jurídica fundamental da qual derivam os efeitos que a autora
quer agora ver reconhecidos foi formalmente negada com a revogação, pela legislação do
chamado Plano Collor (Medida Provisória 154/90, convertida na Lei federal 8.030/90), da
legislação que determinava a aplicação de reajustamento com base no IPC do IBGE a
todos os trabalhadores. E o direito ao recálculo da complementação de pensão, ora
pretendido, teria surgido quando do advento do acordo coletivo firmado pela Fepasa com
a categoria dos ferroviários, em 1990, já escoado há longos anos o prazo prescritivo
quinquenal desde essa época. Desta C. Câmara, a propósito de pretensão similar:
“PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA FEPASA
Pretensão à concessão dos índices correspondentes ao IPC de Março (84,93%) e Abril
(44,80%) de 1990, em razão de Acordo Coletivo de Trabalho Índices que deixaram de ser
aplicados em razão da MP no 154/90, convertida na Lei Federal no 8.030/90 “Os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comissivos da Administração, por afastarem 'per si' a situação não constituída, deflagram o
prazo prescricional nuclear. Inviabilidade de as autoras discutirem regras de reajustes
adotadas 18 anos antes. Hipótese que atrai a prescrição nuclear” (TJSP Apelação Cível no
994.09.307293-6, Rel. Des. Torres de Carvalho) Processo extinto nos termos do art. 269, inciso
IV,
do
CPC.”
(TJSP,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
0035778-86.2011.8.26.0053, Rel. o Des. PIRES DE ARAÚJO, voto 24147). São
considerações que conduziam ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito,
entendimento desta Relatoria que acabou sistematicamente reformado pela construção da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, e no qual não se insistirá.
De todo modo, e mesmo assim não se entenda, tem-se que a ação é
improcedente. Sem respaldo legal a pretensão a haver reajustes salariais com esteio no
IPC do IBGE relativo aos meses de março e abril de 1990, por isso que as Leis federais
nos 7.788/89 e 7.830/89 foram, ambas, revogadas pela Medida Provisória no 154, de 16 de
março de 1990, que se converteu na Lei federal 8.030, de 1990. Foi essa questão
pacificada na jurisprudência do Egr. Supremo Tribunal Federal desde o julgamento do
Mandado de Segurança no 21.216-1-DF, assim ementado: “Mandado de Segurança contra
ato omissivo do Presidente do Supremo Tribunal, em virtude do qual ficaram privados os
impetrantes, funcionários da Secretaria da Corte, do reajuste de 84,32% sobre os seus
vencimentos, a decorrer da aplicação da Lei n. 7.830, de 28.09.1989. Revogada esta Lei pela
Medida Provisória n. 154, de 16-3-90 (convertida na Lei 8.030-90), antes de que se houvessem
consumados os fatos idôneos à aquisição do direito ao reajuste previsto para 1o-4.90, não
cabe, no caso, a invocação da garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição. Pedido
indeferido, por maioria” (MS 21.216-1, Pleno, j. 5.12.1990, Rel. o Min. OCTAVIO
GALLOTTI).
Lê-se do voto do Emin. Ministro Relator: “Na espécie em julgamento, basta
reconhecer efeito imediato à Medida Provisória n. 154, de 16 de março de 1990 (convertida na
Lei 8.030/90), para que possa ela alcançar, validamente, o resultado que, só a partir de 1o de
abril seguinte, teria vindo a produzir-se. Retroatividade haveria, aí sim, quando a
remuneração correspondente a dias já trabalhados (ainda que não efetivamente paga)
houvesse sido atingida por lei superveniente, o que não é o caso dos autos. Não há falar,
portanto, em ofensa a direito adquirido, tampouco em desfazimento de situação
definitivamente constituída. A revogação precedeu a própria aquisição e não somente o
exercício de direito. Para a aquisição do direito, ou seja, para o ingresso deste no patrimônio
do pretenso titular, seria mister que, antes da revogação, se houvessem reunido e
consumado todos os elementos isto é, os fatos idôneos à sua constituição ou produção. Ou
seja, no caso concreto, que algum serviço houvesse sido prestado, sob a égide de lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior. Tal porém, não chegou a suceder, eis que não havia principiado, ainda, o mês de
abril, quando tolhidos os efeitos da lei revogada, os quais, só a partir daquele mês, viriam a
produzir-se”.
Pretensões da espécie vêm sendo repelidas pela orientação maciçamente
predominante dos Tribunais Superiores e também desta Corte, valendo transcrever e
adotar à guisa de “ratio decidendi” trecho de julgado da Colenda 6a Câmara de Direito
Público deste Tribunal, da lavra do Des. OLIVEIRA SANTOS:
“O pedido de repasse do índice inflacionário do mês de março de 1990, é
igualmente improcedente. Sustentam os autores que o direito decorreria do não cumprimento
no disposto na cláusula I, inciso IV, do acordo de reajustes vigentes a partir de janeiro de
1990, que assegurava "a correção dos salários pelo índice pleno do IPC, do mês anterior",
enquanto perdurasse a Lei n. 7.788/89. Afirmam que a referida lei teve vigência até a edição
da Medida Provisória n. 154/90, publicada em 16.3.90, modificadora da política salarial, mas,
no dia 15 de março já havia o direito adquirido de incorporar aos vencimentos o índice do
IPC. Contudo, no decorrer do mês de competência existe tão-só mera expectativa; o direito
surge no final do mês. Assim não fosse, ilegais poderiam ser considerados os reajustes
salariais muitas vezes concedidos no correr do mês para pagamento futuro. Ora, não há
direito adquirido à incorporação de índices inflacionários. Inexistente o direito adquirido,
legal a aplicação da Medida Provisória n. 154/90, sem afronta aos preceitos contidos no art.
5o, XXXVI, da Constituição Federal, e art. 6o, da LICC. É bem de ver que, a tabela de reajustes
e porcentagens publicada por órgãos que apuram a inflação não integra patrimônio jurídico
dos servidores, visto que esta pode apenas embasar e fundamentar os aumentos a serem
eventualmente concedidos pelo poder público, sem qualquer caráter vinculativo. Nos autos
da AP. Cível n. 57.052-5/7, desta E. Câmara, ficou decidido que: "... os autores não têm direito
ao reajuste salarial pelo IPC de março de 1990 (84,32%), porque as negociações dos índices
de correções salariais relativas ao ano de 1990 foram integralmente absorvidas pelas bases
ajustadas no contrato coletivo de trabalho para o biênio 91/92, conforme especificado na
cláusula 4.17: 'correção salarial - produtividade e eliminação de níveis salariais - A FEPASA
concederá a todos os integrantes da categoria profissional correção salarial equivalente ao
percentual de 69,61%, resultante do que determina a Medida Provisória n 292, de 03/01/91,
aplicados sobre os salários vigentes em 31/12/90, ficando acordado com as entidades
sindicais a conclusão das negociações no tocante aos Índices de correção salarial referentes
ao ano de 1990". Finalmente, nos termos da Súmula 339 do STF, "não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob
o fundamento da isonomia.” (TJSP, 6a Câmara de Direito Público, Apelação Cível n.
876.650-5/8-00, j. 27.04.2009, Rel. o Des. OLIVEIRA SANTOS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido: “No que concerne ao percentual de 84,32%, acrescido de
5%, referente ao IPC de março de 1990, esta Corte, ao julgar o Mandado de Segurança n.
21.216, decidiu, por seu Plenário, que, revogada a Lei 7.830, de 28.09.89, pela Medida
Provisória n. 154, de 16.03.90 (regularmente convertida na Lei n. 8.030/90, como ficou
declarado no julgamento do RE 164.892), antes que se houvessem consumado os fatos
idôneos à aquisição do direito ao reajuste previsto para 01.04.90 (84,32%), não cabe, no caso,
a invocação da garantia prevista no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.” (STF, Primeira
Turma, R.E. 197964, J. 17.09.1996, Rel. o Min. MOREIRA ALVES). Também: STF,
Segunda Turma, A.I. 205680 AgRg, j. 17.03.1998, Rel. o Min. CARLOS VELLOSO;
Segunda Turma, R.E. 219.022-AC, j. 28.11.1997, Rel. o Min. NÉRI DA SILVEIRA.
Do Egr. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. PRESCRIÇÃO. TRATO
SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO C.
STJ. (.....) II - Conforme iterativa jurisprudência do e. STJ, não há, em favor dos servidores
públicos, direito adquirido ao reajuste de vencimentos no percentual de 84,32%. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no REsp 1114822/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta
Turma, DJe 30/8/2010)”
Com maior razão, não há cogitar da aplicação do reajuste concernente à
variação do IPC de abril de 1990, por isso mesmo que, a essa época, já não mais estava
em vigor a Lei federal 7.788/89, e portanto a sistemática que ela instituiu e à qual fez
referência o Acordo Coletivo da categoria dos ferroviários.
Não se vislumbra, portanto, reparo a lançar à r. sentença.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), necessária a majoração da verba honorária advocatícia, fixando-a em 11%
sobre o valor da causa, em substituição àquela fixada pelo D. Juízo “a quo”, observada a
condição de beneficiária da gratuidade de Justiça deferida à autora (fls. 62).
III.
Pelo exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.667/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1012999-42.2019.8.26.0053
Apelante: Maria Copanuchum de Campos
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com o devido respeito ao entendimento da D.
Maioria, representada pelo voto do I. Des. Aroldo Viotti, a meu ver
outra solução haveria de ser dada ao caso concreto.
O direito à complementação dos proventos de
aposentadoria e de pensão foi claramente disciplinado pelo Estatuto
dos Ferroviários das Estradas de Ferro de propriedade e
administração do Estado, aprovado pelo Decreto no 35.530/59,
ainda em vigor, nos artigos 192 e 193:
“Artigo 192. O pessoal dos serviços ou
repartições criados, mantidos ou administrados pelo
Estado, associado obrigatório de Institutos ou Caixas de
Aposentadoria e Pensões quando aposentado terá direito
ao provento assegurado aos demais funcionários ou
servidores do Estado.
Parágrafo único. A diferença entre o provento
pago pelo Instituto ou Caixa respectiva e aquêle a que
tiver direito o servidor, na forma legal, correrá por conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Estrada.”
“Artigo 193. Ao servidor aposentado de acôrdo
com o disposto no artigo anterior, é assegurado o
aumento dos seus proventos no caso de majoração geral
dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às
que respectivamente pertencia, bem como no caso de
aumento geral de salários concedido sob a forma de
promoções que abranjam uma ou mais categorias de
servidores do serviço ou repartição.
Parágrafo único. Neste caso, os proventos
serão, proporcionalmente ajustados aos novos salários,
na conformidade das leis que regulam a aposentadoria
dos funcionários públicos.”
A Lei Estadual no 9.343/96, que autorizou o
Poder Executivo a contrair financiamento, a outorgar garantias, a
transferir o controle acionário de empresa e a assumir obrigações, a
fim de viabilizar a cisão parcial do patrimônio da FEPASA,
determinada pela Lei Estadual no 9.342/96, não se distanciou do
Estatuto dos Ferroviários quanto à complementação sob exame:
“Artigo 4o. Fica mantida aos ferroviários, com
direito adquirido, a complementação dos proventos das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação
estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho
1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no
"caput" deste artigo serão suportadas pela Fazenda do
Estado,
mediante
dotação
própria
consignada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos
Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da
complementação e pensões a que se refere o "caput" deste
artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e
datas, conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho, ou dissidio coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários.” (grifamos)
Por seu turno, o Acordo acerca do reajuste de salários
da categoria, a vigorar a partir de 1o de janeiro de 1990 e outras avenças
(fls. 27-30) assegurou aos trabalhadores da FEPASA, vinculados a
distintos sindicatos, que “a partir da aplicação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei no
7.780 de 03/07/89, que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica
assegurada a correção dos salários pelo índice pleno do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as faixas salariais” (cláusula 4
- fl. 28).
Pois bem.
A exegese das normas incidentes na espécie
conduz à inarredável conclusão de que a autora faz jus às diferenças
pecuniárias que, porventura, vierem a ser apuradas em liquidação,
decorrentes dos efeitos do referido acordo sobre a complementação
dos proventos.
Lembre-se que os benefícios conferidos em favor
dos aposentados e dos pensionistas da FEPASA o foram muito
antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003 e estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salvaguardados pelo artigo 40, parágrafo 8o, da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98.
Diante desse cenário, não vingam as teses
defendidas pela Fazenda, no sentido de que inexistiria direito
adquirido a ser preservado, em particular ante a revogação da Lei
no 7.788/89, e de que os trabalhadores da ativa não teriam sido
favorecidos pelos reajustes.
Outrossim, a simples alegação de que o contrato
coletivo relativo ao biênio 1991/1992 teria abrangido as perdas
referentes ao ano de 1990 não abala o pedido, na medida em que a
cláusula 4.17, caput, prevê apenas que sobre os salários vigentes em
31.12.1990 será aplicada correção no patamar de 69,61%, “ficando
acordado com as Entidades Sindicais a conclusão das negociações, no
tocante aos índices de correção salarial referente ao ano de 1990” .
Nada mais.
Sobre o tema são definitivas as palavras do Des.
Guerrieri Rezende:
“A norma constitucional em destaque prevê
garantias ao aposentado e ao pensionista, outorgando a
eles os mesmos direitos e as mesmas vantagens dadas ao
servidor da ativa.
Isto porque a Regra Maior é clara ao assentar
que “que são estendidos os benefícios ou vantagens
concedidos aos servidores em atividade, ainda quando
oriundos de transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a pensão".
Ao interpretar-se referido cânon superior,
percebe-se que o legislador constituinte deu paridade real
em relação aos valores pagos aos titulares de cargo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
função,
correspondentes
àqueles
que,
no
passado,
serviram de referência para os proventos ou para os
benefícios dos pensionistas.
Assim, como critério de justiça absoluta, o
Texto Constitucional proíbe qualquer descompasso entre
o que percebe o servidor da ativa, que intitula cargo ou
função pública, com aqueles que receberam a aposentação
e que exerciam, na ativa, os mesmos cargos ou as mesmas
funções.
A paridade real existente entre ativos e
inativos amarrada no plano constitucional não pode, sob
qualquer pretexto, permitir o desatrelamento entre ativos
e inativos, sob pena de inconstitucionalidade.
De outro lado, norma infraconstitucional não
pode, sob pena de burlar o preceito e o princípio
desatrelar os servidores, aduzindo que os benefícios
conferidos o foram aos servidores em atividade,
discriminando os aposentados. De efeito, se ocorrer
alguma peculiaridade ou singularidade tipificada na
norma inovadora da ordem jurídica, essas circunstâncias
não podem obstar o pagamento aos servidores inativos.
(grifamos)
(Embargos Infringentes no 824.667-5/1-01, 7a Câmara de
Direito Público, j. em 28.9.2009)
O
Supremo
Tribunal
Federal
fornece
o
balizamento necessário a amparar o entendimento acima exposto:
“1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 2. Inativos da FEPASA: extensão de
abono concedido aos servidores em atividade (CF, artigo
40, § 8o): precedentes.”
(EDec no AI no 534960/SP, 1a T., rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. em 9.8.2005);
“Agravo regimental e embargos de declaração
em agravo de instrumento. 2. Recurso de Benedito Celso
de Andrade Lima e outros. Decisão monocrática do
relator. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental. 3. Verba honorária. Aplicação do parágrafo 4o
do artigo 20 do CPC. Precedentes. 4. Recurso do Estado de
São Paulo. Abono concedido aos trabalhadores da
FEPASA,
em
atividade.
Extensão
aos
inativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possibilidade. Caráter geral da gratificação. Precedente.
5. Agravos regimentais a que se nega provimento.”
(EDec no AI no 581.571/SP, 2a T., rel. Min. Gilmar Mendes,
j. em 18.12.2007);
“Servidor Público. FEPASA. Abono concedido
aos servidores em atividade. Extensão aos inativos.
Possibilidade. Agravo improvido. I - É devido aos
servidores inativos da FEPASA o abono concedido aos
servidores em atividade. Precedentes. II - Agravo
regimental improvido.”
(AReg. no AI no 694.707/SP, 1a T., rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 25.8.2009).
O desfecho ora preconizado respalda-se, dentre
outras, nas decisões deste Tribunal de Justiça a seguir indicadas:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA.
1. Cobrança de reajuste de 84,93% e 44,80% referentes ao
IPC de março e abril de 1990. Obrigação legal imposta à
Fazenda do Estado. Admissibilidade. Benefício concedido
aos ferroviários em atividade, oriundos da FEPASA, deve
ser estendido aos inativos e pensionistas, de acordo com o
artigo 4o, § 2o, da Lei n.o 9.343/96 e do artigo 40, § 8o, da
Constituição Federal, combinado com o artigo 7o da EC no
41/03. 2. Incidência do regime de juros, nos termos em que
estabelecidos pelo artigo 1o-F, da Lei Federal no 9.494/97
(redação da Lei Federal no 11.960/09), a partir da data de
sua vigência. Constitucionalidade reconhecida pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN
4.357/DF
e
4.425/DF
que
reconheceu
a
inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária
adotados pela referida norma. Aplicação, a todo período
da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o
fenômeno inflacionário. Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Recurso provido.”
(Apelação no 0004156-65.2015.8.26.0047, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. em
18.4.2016);
“FEPASA - Pretensão na aplicação de índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentuais de reajuste - IPC de Março de 1990 (84,32%) e
IPC de Abril de 1990 (44,80%) - Prescrição de fundo do
direito afastada - Súmula no 85 do STJ - Contrato
Coletivo de Trabalho - Leis nos 1.386/51, 1.974/52 e
9.343/96 - Admissibilidade - Sentença de improcedência
reformada - Recurso provido.”
(Apelação no 1003506-80.2015.8.26.0053, 4a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Ana Liarte, j. em 9.5.2016);
“PRESCRIÇÃO – Não ocorrência – Prestações
de
trato
sucessivo
–
Preliminar
rejeitada
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE
PENSÃO – Aposentados e pensionista de ferroviário
aposentado
da
extinta
FEPASA
–
Pretensão
ao
pagamento de diferenças pertinentes à correção monetária
de acordo com o IPC dos meses de março (84,93%) e abril
(44,80%) do ano de 1990 – Impossibilidade – Inexistência
do alegado direito adquirido (art. 269, I, do CPC) –
Sentença de procedência – Recurso provido.“
(Apelação no 0026782-31.2013.8.26.0053, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. em 9.5.2016).
Observa-se, entretanto, que, caso o instituidor da
pensão tenha sido contemplado com a aplicação dos índices ou
sobre os salários que percebia à época em que estava na ativa ou
sobre os proventos de sua aposentadoria, não poderá ser
reconhecido o direito às diferenças postuladas. De outra forma,
verificar-se-ia duplo reajuste referente ao mesmo período, indevido
bis in idem.
Assinale-se
que
a
solução
alvitrada
não
representa indevida ingerência do Judiciário em matéria de
exclusiva competência do Executivo; vela, antes, pelo cumprimento
a preceito legal, ao que está jungido o Administrador por força do
ofício que desempenha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, daria provimento ao
recurso, com observação.
José Jarbas de Aguiar Gomes
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AROLDO MENDES VIOTTI
10C01F1A
8
15
Declarações de
Votos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
10C81990
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012999-42.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.